Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. Trata-se de recurso inominado, no qual pretende a parte recorrente a procedência do pedido da inicial, consistente na indenização por danos morais em razão de extravio temporário de bagagem em voo nacional.
2. Na forma do art. 734 do CC, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Ainda que o extravio seja temporário, é devida a reparação dos danos morais se o fato, de alguma forma, resvalou para a órbita dos direitos da personalidade.
3. Sobressai dos autos que o recorrente adquiriu passagem para Boa Vista, porém, ao chegar ao destino, foi surpreendido com a notícia do extravio da sua bagagem, a qual foi restituída somente após 48 horas. Aduz o recorrente que tendo em vista ser Agente de Fiscalização Ambiental e o motivo da viagem ser a realização de um serviço de fiscalização ambiental, tal situação provocou angústia e desgaste, uma vez que o recorrente ficou sem poder exercer sua função a participar da operação de fiscalização. Além de ser impedido de participar da operação de fiscalização, o recorrente viveu momentos de apreensão e angústia, pois, na bagagem despachada, encontrava-se a arma de fogo utilizada para segurança pessoal e atuação no exercício da função fiscalizatória. Por isso, inegável que na presente hipótese o extravio da bagagem não impôs apenas meros dissabores, mas constrangimento, angústia e frustração. Sem a arma e equipamentos, a viagem do recorrente tornou-se inócua, ante a falha na prestação do serviço pela empresa aérea requerida.
4. Dessa forma, cabível a indenização por danos morais. Em relação ao quantum indenizatório, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o seu valor em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar a recorrida ao pagamento à recorrente da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais. O valor fixado deverá ser corrigido monetariamente da data do presente julgamento e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.